Tribunal: STF
Processo: ARE 1280884
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.



    AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.